Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-18.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVADAS. REGIME INICIAL ADEQUADO. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o ora apelante a 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. Foi fixado valor mínimo para reparação do dano material em R$ 5.500,00, corrigidos monetariamente.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a prática do crime de estelionato e, subsidiariamente, se o regime inicial de pena e a indenização à vítima foram fixadas adequadamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos. Precedentes.
4. O envolvimento do réu está devidamente demonstrado, tendo em vista que ele publicou o anúncio do veículo, tratou diretamente sobre a venda com a vítima e recebeu pessoalmente o pagamento, vide comprovantes de transferência e prints anexados.
5. O fato de o réu manter um escritório de fachada, cuja localização muda periodicamente, além de bloquear a vítima nas redes sociais, alterar o número de telefone e proferir ameaças ao ofendido são circunstâncias que demonstram que o acusado nunca cogitou entregar o veículo à vítima, não se tratando de mero inadimplemento contratual, mas de modus operandi destinado a obter vantagem ilícita em prejuízo de terceiros, em evidente dolo preordenado.
6. Apesar de a pena de reclusão ter sido fixada abaixo de 4 anos, o que permitiria, em tese, o regime aberto, foram valorados negativamente os antecedentes e as consequências do crime, o que autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal. Precedente.
7. O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação, desde que haja requerimento expresso da vítima ou do Ministério Público, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 7.1. No caso, houve pedido expresso na denúncia e comprovação do prejuízo sofrido pela vítima.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.